Tribunal: TJBA
Processo: 8131327-16.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8131327-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA VITORIA FROES DA MOTTA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LORENA AGUIAR MORAES PIRES, ELIZABETH GOES LAGO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÕES ESPECIAIS. ILEGALIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1 -
O mandado de segurança.
Mandado de segurança preventivo impetrado por servidora pública municipal lotada no SAMU, objetivando impedir a supressão da Gratificação por Desempenho de Funções Especiais durante o período de licença-maternidade, prática reiterada do Município de Salvador em relação às servidoras que se afastam por esse motivo.

2 -
A sentença.
O juízo de origem concedeu a segurança, assegurou a percepção integral da remuneração da impetrante durante o afastamento e condenou o Município ao pagamento das parcelas indevidamente suprimidas em descumprimento à liminar anteriormente deferida. Os autos foram remetidos a este Tribunal por força do reexame necessário previsto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é a via adequada para tutelar o direito à integralidade remuneratória durante a licença-maternidade, diante da alegação de inadequação da via eleita fundada no enunciado nº 266 da Súmula do STF; e (
ii
) saber se a Gratificação por Desempenho de Funções Especiais pode ser suprimida durante o período de licença-maternidade de servidora pública municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A preliminar de inadequação da via eleita não merece acolhimento. A impetrante não impugna a norma abstratamente considerada, mas sim o ato concreto e iminente de supressão da gratificação que lhe seria aplicado por ocasião do gozo da licença-maternidade. Presente
a
ameaça concreta a direito líquido e certo, o mandado de segurança preventivo é o instrumento constitucionalmente adequado, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009.

5 - O artigo 7º, XVIII, da Constituição Federal assegura à trabalhadora licença-maternidade sem prejuízo do emprego e do salário, garantia extensível às servidoras públicas por força do artigo 39, § 3º, da mesma Carta. O artigo 123 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991 garante à servidora gestante licença de cento e vinte dias sem prejuízo de sua remuneração.

6 - O artigo 138, VI, da Lei Complementar Municipal nº 01/1991 reconhece o período de licença-maternidade como de efetivo exercício do cargo, tornando insubsistente o fundamento invocado pelo Município para suspender o pagamento da Gratificação por Desempenho de Funções Especiais, prevista no artigo 78, XXVIII, do mesmo Estatuto e percebida pela impetrante desde 2013.

7 - A Súmula Vinculante nº 37 do STF não se aplica ao caso. Não se trata de majoração de vencimentos por equiparação fundada em isonomia, mas da preservação de parcela já regularmente incorporada ao patrimônio funcional da servidora, cuja suspensão no período de licença-maternidade configura ato ilegal e arbitrário.

IV. DISPOSITIVO
8 - Reexame necessário a que se nega provimento, confirmando-se a sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8131327-16.2020.8.05.0001
, sendo parte Recorrido
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte Recorrida
MARIA VITÓRIA FRÓES DA MOTTA OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, confirmando a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.